Tribunal: STJ
Processo: 0207118-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009548 - SC (2025/0207118-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: ADEMAR CRISTOVAO (PRESO)
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
PENA.
LEI
N.
14.843/2024.
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
NORMA
MAIS
GRAVOSA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, as modificações da Lei n. 14.843
/2024, quanto às saídas temporárias, configuram
, por se tratar de norma mais
novatio legis in pejus
gravosa aos apenados.
2. No caso concreto, o art. 122, § 2o, da Lei de
Execuções Penais foi aplicado à condenação
decorrente de crimes cometidos antes da entrada em
vigor da Lei n. 14.843/2024.
3. Em se tratando de aplicação imediata da lei mais
gravosa, configura-se constrangimento ilegal apto a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50849074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 6216f81b-9625-479c-b3b2-ce0210589c71

Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 6216f81b-9625-479c-b3b2-ce0210589c71

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009548 - SC (2025/0207118-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: ADEMAR CRISTOVAO (PRESO)
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
PENA.
LEI
N.
14.843/2024.
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
NORMA
MAIS
GRAVOSA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, as modificações da Lei n. 14.843
/2024, quanto às saídas temporárias, configuram
, por se tratar de norma mais
novatio legis in pejus
gravosa aos apenados.
2. No caso concreto, o art. 122, § 2o, da Lei de
Execuções Penais foi aplicado à condenação
decorrente de crimes cometidos antes da entrada em
vigor da Lei n. 14.843/2024.
3. Em se tratando de aplicação imediata da lei mais
gravosa, configura-se constrangimento ilegal apto a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão que não conheceu do
substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a
habeas corpus
decisão do Magistrado de primeiro grau que, afastando a aplicação da Lei n.
14.843/2024, deferiu o benefício da saída temporária (fls. 97-107).
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de
seu recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual dele deve se conhecer.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos
(fls. 84-90):
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em
habeas corpus
favor de ADEMAR CRISTOVÃO em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA.
Na peça, a defesa informa que o paciente cumpre pena por
crime de estupro de vulnerável ocorrido em novembro de 2012
(fl. 7).
A defesa sustenta que a decisão da 2a Câmara Criminal do
TJSC que cassou as saídas temporárias anteriormente deferidas
ao paciente configura constrangimento ilegal, uma vez que
aplicou retroativamente a Lei n. 14.843/2024, em violação do
princípio da irretroatividade da
(fls. 3-5).
lex gravior
Afirma que a decisão impugnada incorre em ilegalidade flagrante
ao restringir o direito de locomoção do paciente mediante
aplicação retroativa de norma penal mais severa, contrariando
jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores
(fl. 7).
Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da
ilegalidade da decisão da 2a Câmara Criminal do TJSC,
concedendo-se a ordem para restabelecer a decisão proferida
nos autos da Execução Penal n. 5001718-82.2020.8.24.0104
/SEEU, que deferiu ao paciente o direito às saídas temporárias
(fls. 5-8).
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO

COMO
HABEAS
CORPUS
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o
foi
habeas corpus
utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
, CP). A defesa pleiteou a conversão da pena
caput
restritiva de direitos em multa, alegando discriminação com
base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
o conhecimento do
utilizado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa,
configura discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta
compatível com a natureza do crime e as condições
pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição
à privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155;
STJ, AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2024
de
.)
4/11/2024
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA
HABEAS CORPUS
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do
para a
writ
dies ad quem
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

consubstancia inadequada substituição do recurso cabível
ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
23/10/2024
DJe de
.)
28/10/2024
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
No caso, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, revogando a
decisão que deferiu ao paciente a autorização para saídas
temporárias, nos seguintes termos (fls. 59-63):
O recurso merece ser conhecido, por próprio e tempestivo.
Conforme relatado, o Ministério Público requer a reforma
da decisão que concedeu benefício da saída temporária ao
reeducando Ademar Cristóvão, diante da superveniência
da Lei n. 14.843/2024, que somente manteve a benesse
legal para "frequência a curso supletivo profissionalizante,
bem como de instrução do 2o grau ou superior, na
Comarca do Juízo da Execução" (art. 122, II, da LEP).
No caso, ademais, o Agravado cumpre reprimenda pela
prática do delito de estupro de vulnerável.
De acordo com o §2o do artigo 122, com a nova redação
conferida pela Lei 14.843/2024, "não terá direito à saída
temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho
externo sem vigilância direta o condenado que cumpre
pena por praticar crime hediondo ou com violência ou
grave ameaça contra pessoa".
Da análise dos autos, entendo que a decisão de origem
deve ser reformada, uma vez que coaduno do
entendimento de que a legislação mencionada, por não ter
caráter penal, pode retroagir para incidir sobre as
execuções penais em andamento.
A Lei n. 14.843/2024, a meu juízo, possui aplicação
imediata, tendo em vista que o apenado não adquire direito
sobre possíveis benefícios da execução penal assim que
dá início ao cumprimento da reprimenda (direito adquirido
a regime jurídico), justamente porque a fruição de cada um
depende do preenchimento de requisitos de ordem objetiva
e subjetiva aferíveis judicialmente assim que satisfeitos.
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

A propósito, sobre o ponto, há decisão monocrática no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça indeferindo
liminarmente
impetrado contra Acórdão
Habeas Corpus
que revogou trabalho externo e saída temporária com
fundamento na nova lei (
n. 909393/MG,
Habeas Corpus
rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado
do TJDFT -,
):
30/04/2024
[...]
Não desconheço a decisão do Ministro André Mendonça
que concedeu ordem, de ofício, no caso mencionado, mas
a decisão não foi proferida em precedente qualificado e,
como destaquei, meu posicionamento é aquele adotado
pelo Ministro da Corte Superior.
Reforçando o entendimento acerca da aplicação imediata
da Lei n. 14.843/24, o Tribunal do Rio Grande do Sul
decidiu revogar a saída temporária com base na nova
legislação,
no
Agravo
de
Execução
Penal,
No
50217182120248217000,
Quinta
Câmara
Criminal,
Relatora: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez,
Julgado em: 21-06-2024:
[...]
No mesmo sentido, decidiu este Tribunal no Agravo de
Execução Penal n. 8000079- 35.2024.8.24.0072, Relator
Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta
Câmara Criminal, julgada em 20-06-2024:
[...]
Por essas razões, deve ser reformada a decisão agravada,
para indeferir o benefício da saída temporária ao Apenado.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao
recurso, a fim de reformar o decisum combatido, para
revogar o benefício da saída temporária concedido ao
Reeducando.
A decisão do Colegiado local contraria a orientação da
jurisprudência desta Corte Superior, cujo entendimento é o de
que o:
§ 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação
dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução
da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos
condenados por crimes hediondos ou cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser
aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa.
(HC n. 932.864/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024
A propósito:
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS.
HABEAS
CORPUS
RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
contra decisão que concedeu a ordem para restabelecer o
direito do apenado às saídas temporárias, após a alteração
legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nova
redação do art. 122, § 2o, da Lei de Execuções Penais,
conferida pela Lei n. 14.843/2024, que restringe o direito
às saídas temporárias, pode ser aplicada retroativamente a
.
execuções penais em andamento
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida com base no
entendimento de que a nova legislação constitui novatio
legis in pejus, não podendo retroagir para alcançar fatos
anteriores à sua vigência, conforme o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. A aplicação imediata da nova norma, por ser de
natureza processual, foi refutada, uma vez que a alteração
legislativa é mais gravosa e, portanto, não pode retroagir
.
para prejudicar o apenado
5. O princípio da individualização da pena, que se estende
à fase executória, foi considerado, garantindo que a norma
vigente ao tempo do crime seja aplicada, salvo se a nova
legislação for mais benéfica.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A nova redação do art. 122, § 2o,
da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 14.843
/2024, não pode retroagir para alcançar execuções penais
em andamento, por constituir
. 2. O
novatio legis in pejus
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
impede a aplicação de normas mais severas a fatos
anteriores à sua vigência."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CP,
art. 2o, parágrafo único; LEP, art. 122.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG,
Rel. Min. André Mendonça, julgado em
; STF,
28/5/2024
RHC n. 221.271-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AREsp n.
9/5/2023
1.837.248/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
.
6/2/2024
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

(AgRg no HC n. 950.842/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/12/2024
, grifei.)
23/12/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI No 14.843
/2024. ALTERAÇÕES NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETROATIVIDADE
EM
PREJUÍZO DO APENADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de apenado que
Habeas corpus
teve o benefício da saída temporária cassado com base na
nova redação do art. 122, § 2o, da Lei de Execução Penal
(LEP), introduzida pela Lei no 14.843/2024, a qual veda a
concessão da saída temporária para condenados por
crimes hediondos ou praticados com violência ou grave
ameaça. O juízo de origem argumentou que a nova norma
se aplicaria de forma imediata, ao passo que o paciente
sustenta ser indevida sua aplicação retroativa, por
constituir
.
novatio legis in pejus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei
no 14.843/2024, que vedou o benefício da saída temporária
para condenados por crimes hediondos ou com violência
ou grave ameaça, pode ser aplicada retroativamente a
fatos anteriores à sua vigência; (ii) verificar se a cassação
do benefício constitui flagrante ilegalidade apta a justificar
a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores
entende que modificações legislativas que agravem as
condições de execução da pena não devem ser aplicadas
retroativamente, sob pena de violação ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme
.
previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal
4. A exigência de exame criminológico para progressão de
regime, bem como a vedação de saída temporária imposta
pela Lei no 14.843/2024, constituem novatio legis in pejus,
pois criam novos obstáculos e condições mais rigorosas
.
para a obtenção de benefícios da execução penal
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal afirmam que a retroatividade de
normas
mais
gravosas
em
execução
penal
é
inconstitucional e ilegal, aplicando-se apenas aos crimes
.
cometidos após a vigência da lei nova
6. Diante da flagrante ilegalidade na aplicação retroativa da
Lei no 14.843/2024, impõe-se a concessão da ordem de
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

ofício para restabelecer a decisão do magistrado das
execuções, que albergou o direito do paciente às saídas
temporárias, sem a exigência de exame criminológico.
IV.
NÃO CONHECIDO, COM
HABEAS CORPUS
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
(HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/12/2024
, grifei.)
17/12/2024
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
habeas
, mas
para restabelecer a
corpus
concedo a ordem de ofício
decisão do Juízo da execução penal que deferiu o benefício da
saída temporária ao paciente.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal estabelece que normas de execução penal de
natureza mais gravosa, como a prevista no § 2o do art. 122 da LEP, têm caráter
material e não meramente procedimental, vedando sua aplicação a fatos
anteriores à sua vigência.
Vejam-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME
CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1o, DA LEP, NA REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À EXECUÇÃO EM
CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439/STJ. DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
PAUTADA
NA
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
VERIFICADO.
ORDEM
CONCEDIDA.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DESPROVIDO.
1. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais,
as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos
praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais
.
gravosa aos apenados
2. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao
analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no
direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça,
relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de novatio
legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o
.
início de sua vigência
3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, §
1o, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para
progressão de regime, de modo que deve ser mantido o
entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada."
4. Em se tratando de hipótese na qual foi exigido o exame
criminológico mediante decisão fundada exclusivamente na
gravidade abstrata do delito, sem análise dos elementos
concretos da execução da pena, verifica-se constrangimento
ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifos
30/9/2024
4/10/2024
próprios.)
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SAÍDAS TEMPORÁRIAS . LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
NORMA
MAIS
GRAVOSA
.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVATIO
LEGIS
IN
PEJUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina contra decisão que não conheceu do
substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício
habeas corpus
para restabelecer decisão do Juízo da Execução Penal que
deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto e o
benefício das saídas temporárias, afastando a aplicação
retroativa da Lei n. 14 .843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei n .
14.843/2024, que modificou o § 2o do art. 122 da Lei de
Execução Penal, recrudescendo as condições para concessão
das saídas temporárias, pode ser aplicada retroativamente a
fatos anteriores à sua vigência.
III . RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Lei n. 14.843/2024, ao alterar o § 2o do art. 122 da Lei de
Execução Penal, torna mais gravosa a execução penal, ao vedar
a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes
hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra
a pessoa.
4. Em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da
lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal), e à
regra do art. 2o do Código Penal, essa norma não pode ser apli
cada retroativamente.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal estabelece que normas de
execução penal de natureza mais gravosa, como a prevista no §
2o do art. 122 da LEP, têm caráter material e não meramente
procedimental, vedando sua aplicação a fatos anteriores à sua
vigência.
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

6. No caso concreto, os crimes que fundamentaram a
condenação ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n.
14.843/2024, razão pela qual não se admite a aplicação
retroativa das restrições por ela introduzidas.
7. O Tribunal de origem equivocou-se ao aplicar de forma
imediata a referida norma, violando o princípio da legalidade
penal e configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 948579 SC 2024/0364506-8, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/2/2025
, grifos próprios.)
17/2/2025
No caso concreto, os crimes que fundamentaram a condenação
ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, razão pela qual não
se admite a aplicação retroativa das restrições por ela introduzidas. Portanto,
correta a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50566623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: 5b0ebbe6-4cf8-4dd7-abd1-616d2b86d2e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.548 / SC
Número Registro: 2025/0207118-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50017188220208240104 80005565620248240008
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JANAIRA ESPINDOLA REITER
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ADEMAR CRISTOVAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ADEMAR CRISTOVAO (PRESO)
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50818276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 61a156b7-fd41-4314-848c-9579da11efa2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 61a156b7-fd41-4314-848c-9579da11efa2